Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-92.2018.8.11.0049
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-92.2018.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MILTON DE SOUSA COSTA - CPF: 555.261.951-04 (RECORRENTE), THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO), A VOZ DO VALE MT (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE
.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso interposto após o decurso de 10 (dez) dias.

Estando o recurso inominado em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento.

2. Recurso não conhecido. Prejudicada análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que os fatos narrados pelo recorrente não ultrapassaram o mero dissabor da vida cotidiana, não configurando o dever de indenizar.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a indenizá-lo pelos danos morais suportados em razão da publicação de
notícia de cunho difamatório.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022